Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723924-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN FREIRE AGRAVADO: ANDRESSA TEREZINHA DE OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUAN FREIRE contra a decisão proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguel que ANDRESSA TEREZINHA DE OLIVEIRA MARQUES move em seu desfavor (processo n. 0726887-10.2020.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Relata que requereu o benefício em sede de contestação por não ter, atualmente, condições financeiras de arcar com as despesas processuais, haja vista que é autônomo e trabalha como produtor, ramo extremamente afetado pela pandemia e como prova, anexou declarações de hipossuficiência de recursos e declaração do imposto de renda. Sustenta o equívoco da decisão agravada, alegando que, ao entender pela capacidade financeira do réu/agravante, deveria, antes, conceder-lhe a oportunidade de comprovar a insuficiência de recursos por meio de documentos. Aponta contrariedade ao art. 99, § 2o, do CPC e ao art. 5o, XXXV, da CF, defendendo, ainda, que a declaração firmada de próprio punho goza de presunção legal de veracidade, não podendo o magistrado indeferir o pedido sem oportunizar nova produção de provas. Defende, por outro lado, que a documentação constante dos autos já demonstra satisfatoriamente sua hipossuficiência, pois a pandemia afetou sobremaneira sua atividade profissional, vivendo de pequenas economias e alguns trabalhos eventuais ao longo desses 18 meses. Assevera que a casa em que reside é de seu pai, justamente por não ter condições de arcar com as despesas de moradia. Discorre sobre o tema, colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, pois não tem condições de arcar com os custos do processo, tampouco com a perícia requerida pela agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Recurso sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Na hipótese, contudo, o pedido se funda exclusivamente na declaração de hipossuficiência juntada aos autos pelo réu/agravante (ID 81933155), não propiciando o juízo, antes de indeferir a pretensão, a possibilidade de juntada de provas quanto à alegada miserabilidade, valendo-se de critérios tais “como profissão, local de residência ou outras” (ID 96364655). Nesse juízo estreito de delibação, tenho, contudo, que tais critérios não servem para embasar o indeferimento do pedido, pois o réu/agravante declara-se autônomo e o imóvel onde reside é justamente o objeto da demanda, do qual é proprietário o seu genitor em condomínio com o genitor falecido da agravada, lá morando sem qualquer ônus locatício. Desse modo, deve ser proporcionado ao agravante a produção de provas de sua miserabilidade. Nesse sentido, destaco julgado deste Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ALEGADA. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - O § 2o do art. 99 do CPC, dispõe que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de Justiça, o Juiz deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1337799, 07523505420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostram-se, pois, presentes os requisitos do efeito suspensivo pleiteado, consubstanciando-se a probabilidade de provimento do recurso na ausência de documentos para embasar a decisão agravada, ao passo em que o risco de lesão grave se evidencia no prosseguimento do processo com a produção de prova pericial. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo para que o feito prossiga na origem sem qualquer ônus processual ao agravante até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 15:44:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator